Tribunal: TJDFT
Processo: 0719945-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CORREÇÃO SEM REPERCUSSÃO NO MÉRITO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos para correção de erro material contido no relatório do acórdão, que registrou incorretamente o teor do parecer da Procuradora de Justiça.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a existência de erro material no relatório do acórdão.
III - Razões de decidir:
3. É cabível a interposição de embargos de declaração para correção de erro material.
4. O parecer da Procuradoria de Justiça foi equivocadamente descrito no relatório como sendo pela admissão do habeas corpus e posterior denegação da ordem, quando, na realidade, opinava pelo não conhecimento do writ e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.
5. Presente erro material no acórdão, impõe-se a correção do relatório, pelo presente acórdão integrativo, sem que isso implique qualquer alteração na fundamentação ou no resultado do julgamento, que permanecem inalterados.
IV - Dispositivo:
6. Embargos de declaração providos.